Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001079-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.490.653/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO SALES DE MATOS - CPF: 626.896.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUZA MARQUES DE ASSIS MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DA SILVA ZARATE LOPES - CPF: 383.511.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA –
SÚMULA
N.°
106
, DO
STJ
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento do
STJ
no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes aos mecanismos do poder judiciário.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento o agravo interno interposto.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID. 212923190):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela
” contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a

Daiene Vaz Carvalho Goulart
, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.° 0013040-12.2001.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 132313144 – autos n.° 0013040-12.2001.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Citada, a executada ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES interpôs exceção de pré-executividade (id. 102380244). Em suas razões, pugna pelo reconhecimento da prescrição dos créditos em execução, bem como pela prescrição intercorrente na forma do art. 40 da LEF.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente pugnou pela não acolhimento dos pedidos (id. 106214102).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados pela excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a imperiosa rejeição da integralidade dos requerimentos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

Em que pese os argumentos nos quais se fundam o pedido, não há que se falar na ocorrência de prescrição no caso em tela. Acerca da prescrição para o ajuizamento dos créditos inscritos em dívida ativa, estabelece o art. 174 do CTN o prazo quinquenal para a sua efetivação, contados da inscrição definitiva do crédito. Neste sentido:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso em tela, o lançamento definitivo do crédito se deu em 12/03/2001, ao passo que o ajuizamento da presente execução fiscal se deu em 28/05/2001, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Salienta-se que, à luz da referida norma, o prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definita do crédito e não da ocorrência do fato gerador. Por tal fundamento, rejeito a alegação de prescrição para o ajuizamento da presente execução fiscal.

Suscita ainda a excipiente pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF, verificada no transcurso da execução.

Acerca da forma de interpretação da norma contida no art. 40 da LEF, é imperioso o destaque do decidido pelos tribunais superiores em sede de precedentes vinculantes sobre a matéria.

Ao analisar o Tema Repetitivo 566, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 390):

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

À luz dos referidos parâmetros interpretativos fixados no âmbito jurisprudencial, tem-se que o simples decurso do prazo quinquenal de tramitação da execução fiscal não tem o condão, por si só, de implicar na prescrição intercorrente dos créditos em execução.

Isso porque, a incidência do referido instituto demanda uma inércia qualificada por parte do ente exequente, isto é, que a Fazenda Pública deixe de promover oportunamente os atos necessários ao prosseguimento do feito de modo a dar concretude ao escopo processual, contexto onde eventual mora do juízo em dar cumprimento aos requerimentos postos nos autos não pode ser interpretando em desfavor do ente exequente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR MORA DO MECANISMO DA JUSTIÇA – DILIGÊNCIA RECOLHIDA NOS AUTOS – IMPULSIONAMENTO OFICIAL NÃO REALIZADO – SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DO CREDOR – MORA IMPUTAVEL AO PODER JUDICIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – VALOR INFERIOR A 15 UPF – DELIBERAÇÃO EQUIVOCADA – CIENTIFICAÇÃO DO EXEQUENTE APENAS APÓS 3 ANOS - AFRONTA A SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 567 E 571 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício. Evidente o impulsionamento do feito pelo exequente, e estando recolhida a diligência para citação desde 2014, e não havendo sido expedido o mandado citatório, não há que se falar em prescrição, caracterizando evidente erro in procedendo. Saber-se que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência, ao teor da Súmula 106/STJ. (N.U 0001372-37.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso em tela verifica-se tal circunstância. Como bem apontado pelo Fisco Estadual, o longo prazo de tramitação do feito se deu sobretudo por conta da demora de anos analisar os pedidos de penhora da parte exequente, sendo que os requerimentos em si foram apresentados dentro do prazo quinquenal.

Ao observar o curso da lide, resta evidente que o feito não está maculado pela prescrição intercorrente, ao passo que a Fazenda Pública sempre se manteve diligente no curso dos autos.

Nesta medida, inexiste inércia qualificada por parte do ente exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito. Por tal fundamento, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

Destarte, rejeito em sua integralidade os termos da exceção de pré-executividade manejada nos autos pela executada ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES.

Para fins de prosseguimento do feito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o valor atualizado da execução, possibilitando a análise dos pedidos de penhora formulados nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

(assinatura digital)

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza Cooperadora

Portaria TJMT/PRES nº. 1.128 de 16 de agosto de 2023”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, argumentando que não houve negligência por parte do Poder Judiciário, mas sim que a demora decorreu exclusivamente da falta de diligência do agravado, que deixou de se manifestar repetidas vezes no processo.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

43.
Ante o exposto, Requer o DEFERIMENTO LIMINAR da antecipação de tutela recursal para, ante à presença de ambas probabilidade do direito e perigo da demora, suspender o prosseguimento da Execução de origem, bem como a exigibilidade da CDA nº 000215/01 até o julgamento definitivo do feito;

44.
No mérito, Requer a reforma da Decisão de Docs. 3 e 4, Reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente, frente à desídia exclusiva do Agravado, segundo os seguintes marcos temporais para início da contagem:

a)
19/12/2002 (prescrição em 20/12/2008)
, posto que
data da localização de bens
, cujo totalidade não foi alvo de pedido de penhora ou alienação da Exequente, a qual reiteradamente requereu a penhora de ativos financeiros do Executado, bem como ignorou a localização de veículos penhoráveis;

b)
13/03/2008 (prescrição em 14/03/2014),
posto que data da
devolução do mandado de citação ante à falta de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça e incompletude do endereço fornecido pela Exequente;

c)
15/07/2013 (prescrição em 16/07/2019)
, posto que data da
intimação da Exequente para impulsionamento do feito sob pena de arquivamento
, não servindo o pedido genérico de penhora em ativos financeiros (18/08/2016 – 3 anos após) como meio para interromper a contagem ex vi REsp 1340553/RS, item 4.3.

44.
Requer, ainda, o pronunciamento quanto à incidência direta das hipóteses para contagem da prescrição intercorrente fixadas ao precedente materializado no REsp 1340553/RS, mais especificamente aos itens 3, 4.1, 4.1.2 e 4.3 daquele Acórdão, bem como Jurisprudência uníssona do próprio TJMT (à exemplo dos processos nº 1012833-84.2022.8.11.0000 e 0002167-40.2011.8.11.0028).

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 205788152, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Decido.

No caso sob apreciação, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela
” contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a

Daiene Vaz Carvalho Goulart
, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.° 0013040-12.2001.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 132313144 – autos n.° 0013040-12.2001.8.11.0041).

Da analise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, no dia 28.05.2001, com a ação de execução fiscal, em face de SAFRAFÉRTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA e dos corresponsáveis, visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000215/01, cujo valor alcançava a importância de R$ 2.956,995,36 (dois milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e novecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ao receber a inicial, em
07.11.2021
,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 39393398, pág.05)

e a respectiva carta de citação retornou negativa com a informação “mudou-se” (ID. 39393398, págs.11 a 16).

A Fazenda Pública, na data
19.12.2002
,
obteve a ciência inequívoca do ato frustrado, ocasião em que requereu a citação por edital do sócio Sr. Roberto Arruda Zarate Lopes, com fulcro no art. 8°, I e IV, da Lei n.° 6.830/80.

Em seguida, nos dias 23.05.2003 e 16.03.2004, o ente estadual reiterou o pedido de citação, bem como arresto/penhora dos bens imóveis localizados em nome da parte executada.

O juízo
a quo
, na decisão datada de 15.12.2004, determinada a citação, sendo o edital afixado no átrio do fórum, em 16.11.2005, de acordo com a certidão de ID. 39393401 (pág.20).

Anotado o decurso de prazo para manifestação da parte executada, no dia 21.03.2006 (ID. 178397542, pág.49).

Em 04.04.2006, a parte exequente requereu a penhora
online
na conta e/ou aplicações financeiras do executado e dos demais sócios (ID. 39393401, pág.29).

O magistrado de primeiro grau procedeu à ordem nos moldes requisitados, contudo, não houve resposta por parte das instituições financeiras, conforme consta da certidão de ID. 39393401 (pág.40).

No dia 26.04.2007, o Estado de Mato Grosso postulou pela penhora de todos os bens imóveis e veículos registrados no Cartório de Imóveis e no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), assim como a elaboração do auto de penhora e a subsequente avaliação.

A solicitação foi atendida, na data de 06.06.2007, e os respectivos mandados de averbação foram emitidos, resultando na efetivação da penhora dos imóveis descritos nas matrículas n.° 48.951 e 52.153.

A parte exequente, cientificada, pugnou pela intimação dos executados acerca das constrições, independentemente do recolhimento das custas de diligências (ID.

39393403, págs. 5 a 7). No entanto, o referido mandado foi negativo (ID. 39393403, pág. 23).

Na data de 19.05.2008, a Fazenda Pública Estadual requereu a penhora e a realização de hasta pública dos bens localizados (ID. 39393403, págs. 27 a 29).

Posteriormente, por meio da petição de ID. 39393403 (pág.35), o Sr. Renan Vuolo Eubank comunicou o arremate de diversas propriedades no loteamento Jardim Rosa Imperial, em Várzea Grande, matriculados no Livro 02, Ficha 01, sob os números 33.586 a 33.603, registrados no Cartório do 1° Ofício e Registro de Imóveis de Várzea Grande, razão pela qual postulou pelo cancelamento das penhoras efetuadas no processo original.

A parte promovente, em 11.08.2009, concordou com a liberação dos bens arrematados, bem como com a transferência e o bloqueio de eventual saldo remanescente. Na oportunidade, pleiteou pela avaliação dos demais imóveis.

Ulteriormente,

solicitou a constrição de ativos por meio do sistema SISBAJUD e, também, requereu que o arrematante apresentasse provas da sua arrematação.

Documentos juntados no ID. 39393404 (pág.11).

Instada a manifestar-se, no dia 27.08.2012, o Estado de Mato Grosso deixou o prazo transcorrer sem apresentar resposta. Em consequência, foi determinada a baixa das penhoras pertencentes a terceiros, além do arquivamento provisório da demanda (30.10.2013).

A posteriori, o ente público, na data de 18.08.2016, reiterou o pedido de bloqueio de valores nas contas e/ou aplicações financeiras em nome dos sócios da empresa executada.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 20.10.2023 (ID. 132313144).

Inconformada, a parte exequente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)”.

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, observa-se que, em 24.09.2007,

efetuada a constrição dos bens imóveis. A Fazenda Pública Estadual, por diversas vezes, requereu diligências, tais como a avaliação do bem e a designação de data para a realização de hasta pública. Ademais, após a revogação da medida constritiva, foi formulado um pedido de utilização do sistema SISBAJUD, o qual não recebeu análise.

Assim, eventual inércia existente no trâmite processual não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao poder judiciário, nos termos da Súmula n.º 106, do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DECORRENTE DE FALHAS DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO — VERBETE Nº 106 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não ocorre a tentativa de citação válida do executado por falhas dos mecanismos do Judiciário. Aplicável, portanto, o verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (N.U 0006514-31.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0001315-12.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”

Portanto, considerando que os mecanismos da justiça foram responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, levando ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos,
não há que se falar em prescrição intercorrente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

A parte agravante reitera, em suas razões, a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que houve desídia exclusiva e reiterada por parte da Fazenda Pública no curso do processo executivo.

Sustenta que o ente estadual não logrou êxito em adotar as providências adequadas e necessárias para o regular prosseguimento do feito, o que se evidencia, entre outros aspectos, pelo fornecimento de endereços incompletos, pela omissão no recolhimento das diligências indispensáveis, pela demora na execução das intimações e, adicionalmente, pelas tentativas reiteradas de suspensão da prescrição intercorrente por meio de sucessivos pedidos genéricos de penhora.

Além disso, assevera que, a parte agravada localizou diversos veículos, além de imóveis, ao longo do processo, contudo, na tentativa de afastar o termo inicial da prescrição intercorrente mediante a localização de bens penhoráveis, optou por omitir ou ignorar tais bens, com o intuito de induzir o juízo a concluir pela inexistência de penhoras adicionais nos autos.

Argumenta, portanto, que
“(...)a frustação à constrição e alienação de Imóvel rural/residencial localizado nos autos jamais possuiu condão para suspender ou mesmo interromper a contagem do prazo prescricional, haja vista (além da desídia do Agravado para condução das diligências) a localização de bens diversos indicados pelo próprio Agravado os quais jamais foram levados a pedido de penhora durante o curso dos autos (tão somente constantes até a data de 12/2002)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

38.
Ante o exposto, Requer o recebimento do presente Agravo Interno e, no mérito, o julgamento Procedente para Reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente, frente à desídia exclusiva do Agravado, segundo os seguintes marcos temporais para início da contagem:

a)
19/12/2002 (prescrição em 20/12/2008)
, posto que
data da localização de bens
, cujo totalidade não foi alvo de pedido de penhora ou alienação da Exequente, a qual 11 reiteradamente requereu a penhora de ativos financeiros do Executado, bem como ignorou a localização de
veículos penhoráveis
;

b)
13/03/2008 (prescrição em 14/03/2014), posto que data da devolução do mandado de citação ante à falta de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça e incompletude do endereço fornecido pela Exequente;

c)
15/07/2013 (prescrição em 16/07/2019), posto que data da intimação da Exequente para impulsionamento do feito sob pena de arquivamento
, não servindo o pedido genérico de penhora em ativos financeiros (18/08/2016 – 3 anos após) como meio para interromper a contagem ex vi REsp 1340553/RS, item 4.3

39.
Requer, ainda, o pronunciamento quanto à incidência direta das hipóteses para contagem da prescrição intercorrente fixadas ao precedente materializado no REsp 1340553/RS, mais especificamente aos itens 3, 4.1, 4.1.2 e 4.3 daquele Acórdão, bem como Jurisprudência uníssona do próprio TJMT (à exemplo dos processos nº 1012833-84.2022.8.11.0000 e 0002167-40.2011.8.11.0028).

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 225870185, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, negou provimento

ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
(ID. 212923190).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou
ausência de bens e intimada a parte exequente
.

Com efeito,

verifica-se que, em 24.09.2007, efetuada a constrição dos bens imóveis. Diante disso, a Fazenda Pública Estadual, em reiteradas ocasiões, requereu a realização de diligências, incluindo a avaliação dos referidos bens e a designação de data para a realização de hasta pública.

Outrossim, após a revogação da medida constritiva, foi protocolizado um pedido para a utilização do sistema SISBAJUD, o qual permanece pendente de análise.

Dessa forma, a morosidade no trâmite processual, atribuível a questões inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente, conforme preceitua a Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Igualmente, esclarecido pela parte agravada, no âmbito de contrarrazões de ID. 225870185, que:
“(...)
jamais foi omissa ou deixou de manifestar interesse no cumprimento da Execução, pelo contrário, sempre se manteve diligente, não restando, por consequência, caracterizada a inércia processual necessária ao decurso do prazo para prescrição intercorrente
”.

Constata-se, portanto, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição,
uma vez que os mecanismos da justiça foram responsáveis pela demora na realização dos atos processuais.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00021674020118110028, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2023)”.

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(TJ-MT - AGR: 00186801819988110003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024